Tribunal: TJDFT
Processo: 0737321-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NULIDADE DA CITAÇÃO. CERTIDÃO EXARADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. NOTA DE CIENTE. SOLENIDADE SECUNDÁRIA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. GENITORA. ÚNICA CONTRATANTE. GENITOR. PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA. DEVER DE SUSTENTO CONJUNTO DOS FILHOS. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe de fé pública e presunção de legitimidade a certidão exarada por oficial de justiça, constando que o citando recusou-se a receber a contrafé ou a exarar nota de ciente no mandado, solenidade secundária ao ato citatório, a conferir-lhe reforço de certeza da ocorrência da citação, de modo que, sua inexistência não é condição sine qua non apta a elidir a afirmação exarada pelo meirinho, que somente pode ser afastada por prova em sentido diverso.
2. A despeito da existência de deveres conjuntos de ambos os genitores em relação ao sustento, guarda e educação dos filhos, o contrato de prestação de serviços educacionais em que figura como contratante apenas a genitora dos infantes não pode alcançar, em caso de inadimplência, o genitor, que não participou da celebração do negócio jurídico, figura, pois, estranha à relação contratual. Isso porque, a solidariedade não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, consoante dispõe o artigo 265 do Código Civil.
3. Apelações cíveis conhecidas e não providas.